Tribunal: STF
Processo: ARE 1576138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE, EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC 49/2020 E PELA LEI COMP. EST. 1.354/2020. Segurança concedida na origem. Reforma que se impoõe. Aposentadoria com proventos integrais assegurada aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 e cumpriram os requisitos da Lei Complementar nº 51/85, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, por se enquadrarem no conceito de atividade de risco, estando a paridade condicionada à previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertence o servidor. Inteligência dos Temas 1.019 e 1.307 do STF, em sede de repercussão geral. No Estado de São Paulo, a paridade foi assegurada pelo art. 135 da Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar nº 207/79) e pelo art. 232 da Lei 10.261/1968, recepcionado pela EC nº 01/69. Inteligência do §2º do art. 5º da EC nº 103/2019. No presente caso, contudo, a servidora atingiu os 25 anos de contribuição apenas em 02/07/2023. Hipótese na qual não foram preenchidos os requisitos necessários para aposentadoria com fundamento na LC 51/85, antes da vigência da EC Est. 49/20 e da LC Est. 1.354/20. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e art. 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente